Tribunal: TJSP
Processo: 1531716-25.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
r no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Entendimento da Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1531716-25.2019.8.26.0286; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Itu - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento do exercício de 2000 - Município de Itu - Execução fiscal ajuizada em 3/10/2019, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Entendimento da Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento do exercício de 2000 - Município de Itu - Execução fiscal ajuizada em 3/10/2019, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Entendimento da Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1531716-25.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU, é apelado FERNANDES E
VIEIRA DIST BEB ALIMEN LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1531716-25.2019.8.26.0286 -Voto no 13242
2
Apelação Cível no 1531716-25.2019.8.26.0286
Apelante: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu
Apelada: Fernandes e Vieira Dist. Beb. Alimentos Ltda.
Comarca: Itu
VOTO No 13242
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal Taxa de Licença e
Funcionamento do exercício de 2000 - Município de Itu -
Execução fiscal ajuizada em 3/10/2019, após a alteração do
art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 -
Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação

Entendimento da Súmula 409 do STJ - Decretação da
prescrição de ofício Possibilidade Precedentes do STJ e
deste Tribunal de Justiça Sentença mantida Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em 3/10/2019, pela
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, em
face de FERNANDES E VIEIRA DIST. BEB. ALIMENTOS LTDA.,
objetivando o recebimento da Taxa de Licença e Funcionamento do exercício
de 2000, julgada liminarmente improcedente pela sentença de fls. 4/5, em
razão da prescrição dos créditos tributários, nos termos do art. 332, § 1o, do
CPC/2015.
Apela a municipalidade às fls. 8/23 alegando, em síntese, a não
ocorrência da prescrição, a inexistência de inércia de sua parte e que não fora
intimada para se manifestar acerca do instituto. Requer o provimento do recurso,
para afastar o decreto prescricional, possibilitando o prosseguimento da
execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, pois o executado não
está representado nos autos.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1531716-25.2019.8.26.0286 -Voto no 13242
3
É O RELATÓRIO.
O apelo não comporta provimento.
No tocante à prescrição, reza o art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve
em 5 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva, não da
inscrição, que é ato administrativo de controle de legalidade do lançamento do
tributo.
Em se tratando da Taxa de Licença e Funcionamento do
exercício de 2000, a notificação do lançamento se aperfeiçoa com o
recebimento da cobrança em data anterior à inscrição em dívida ativa e, no
caso dos autos, embora não conste a data da notificação, conforme já
mencionado, trata-se de tributo do exercício de 2000, com vencimentos
ocorridos dentro dos respectivos execícios.
Assim, no caso, o lustro legal dos créditos executados já havia
se escoado no momento em que a Municipalidade de Itu ingressou com o
executivo fiscal, em 3/10/2019, sendo forçoso reconhecer que a prescrição
ocorreu em momento anterior, nos termos da Súmula 409 do STJ, segundo a
qual: "Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação
pode ser decretada de ofício".
Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença, tal como
proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do voto.

Raul De Felice

Relator